Tribunal: TJDFT
Processo: 0721002-38.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUADO.
1. Os artigos 12 e 14, do Código de Defesa do Consumidor, estabelecem a responsabilidade objetiva do fornecedor, cabendo ao consumidor tão somente a demonstração do dano (material e/ou moral) e do nexo de causalidade entre esse e o vício do produto/serviço, independente da existência de culpa.
2. Quanto à necessidade de provas, o dano moral subjetivo é a regra geral, motivo pelo qual precisa de comprovação por parte daquele que pretende o ressarcimento, no campo processual, o fato gerador da lesão aos seus direitos da personalidade.
3. Na hipótese dos autos, a cobrança indevida com a realização de notificação da apelada/autora para o pagamento de débitos inexistentes causou expressa situação peculiar que claramente ultrapassa o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, configurando nítido dano moral.
4. Necessária a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, uma vez que os fatos narrados ensejam violação aos direitos de personalidade da autora e não mero aborrecimento, visto que se obrigou a demandar enorme parcela do seu tempo na tentativa hercúlea de solucionar o defeito na prestação do serviço.
5. Com norte nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a indenização por danos morais fixada em sentença é capaz de atender às peculiaridades do caso concreto a fim de compensar o prejuízo imaterial sofrido sem que se configure enriquecimento sem causa.
6. Recurso da autora conhecido e desprovido.
7. Recurso da ré conhecido e desprovido.